Tribunal: STF
Processo: HC 265864
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cairo Santos Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.040.885/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 6), e acórdão da Corte Superior, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.499.760/SP (evento 7, fls. 49-52).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos artigos 15 e 16, § 1º da Lei nº 10.826/2003 (evento 7, fls. 14-24).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a condenação do paciente em concurso material pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo configura inobservância do princípio da consunção, porquanto a posse da arma, no contexto dos autos, serviu como meio necessário à prática do disparo. Alternativamente, pugna pela aplicação do concurso formal entre os crimes e pelo abrandamento do regime de cumprimento de pena. Defende a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a consideração do tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e/ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho da decisão exarada no HC 1.040.885/SP (evento 6):



    “(...)



    Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735 /PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.



    Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente writ, não está em curso processo que possibilite a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 979.816 /SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 24/3/2025; AgRg no HC n. 912.611/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024; AgRg no HC n. 813.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/6/2023; AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.407.640/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/4/2024; AgRg no HC n. 830.059/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 8/5/2025).



    Por fim, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade quanto à matéria relativa ao reconhecimento do concurso formal pois, do que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.4.2024; AgRg no HC n. 897.496 /MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 879.253/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21. 3.2024; AgRg no HC n. 882.227/RJ, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 18.32024. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Quanto ao referido ato coator, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No que se refere ao AREsp 2.499.760/SP, o ato dito coator restou assim ementado (evento 7, fl. 47):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 



    2. A defesa deixou de combater os seguintes fundamentos nas razões do AREsp: Súmula n. 284 do STF, divergência não comprovada e Súmula n. 7 do STJ. 



    3. A defesa, nas razões do agravo, apenas consignou, de forma genérica, que a pretensão não envolve reexame de provas. No mais, asseverou que a decisão seria um "mero copia e cola" (fl. 282). Portanto, a impugnação é insuficiente. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (evento 7, fls. 50-52):



    “(...)



     I. Regimental – não provimento



    O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao recurso especial.



    Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.



    Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021).



    (...)



    No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com fulcro nos fundamentos a seguir (fls. 273-274):



    [...] 



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, o que afasta a possibilidade da sua admissão.



    O E. Superior Tribunal de Justiça, considerando a importância desse requisito formal, assinalou que: "(...) Verifica-se deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do STF, pois o recorrente não demonstrou de maneira específica as razões de sua insurgência (...)".



    Nem mesmo com base no dissídio jurisprudencial a insurgência pode ser admitida, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal.



    O Diploma Processual Civil, no artigo 1.029, § 1º, bem como o RISTJ, em seu artigo 255, § 1º, dispõem que: "Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.".



    Pertinente a decisão proferida perante o STJ de que "(...) 3. No recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, deve a parte recorrente realizar o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os colacionados, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. 4. Ademais, o recorrente deve provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, o que não foi feito na hipótese dos autos.". 3 Por fim, incide ao caso a Súmula nº 7 do STJ, que dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato.



    A defesa, por sua vez, quanto ao óbice indicado no decisum agravado, apenas referiu (fl. 283):



    [...] Assim sendo, não há falar em violação a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois, o que se discuti (sic) no Recurso Especial não é o reexame da matéria e, sim, o direito infraconstitucional que assisti (sic) o recorrente.



    Como se observa, segundo apontou a decisão combatida, o insurgente deixou de refutar, de forma direta, objetiva e eficaz, os fundamentos pelos quais a Corte antecedente entendeu inadmissível o recurso especial. 



    A defesa, nas razões do agravo, apenas consignou, de forma genérica, que a pretensão não envolve reexame de provas. No mais, asseverou que a decisão seria um "mero copia e cola" (fl. 282). Portanto, a impugnação é insuficiente.



    Conforme já registrado, é ônus do agravante combater, de forma efetiva e eficaz, todos os argumentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade que norteia os recursos, sob pena de não conhecimento do agravo.



    II. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente